Tribunal: STF
Processo: RE 66723
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
MULTA - PARTICIPAÇÃO DE DENUNCIANTE - Se a alfândega concedeu a funcionário participação em leilão de automóvel apreendido, no pressuposto de que fora essa razão, acórdão recorrido lhe confirmou segurança para não restituí-la, ressalvadas as vias ordinárias, isso é matéria de fato, que se não pode reexaminar em recurso extraordinário.